Tribunal: TJBA
Processo: 8021703-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021703-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALITA QUADROS FERRAZ

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA INATIVA. LEI ESTADUAL Nº 8.480/2002. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PREENCHIDOS NA ATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença oriunda de Ação Coletiva ajuizada por Alita Quadros Ferraz, servidora inativa. A decisão agravada rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo ente público estadual, reconhecendo a validade da execução individual do julgado coletivo e determinando o prosseguimento da fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora inativa tem direito à progressão funcional prevista na Lei Estadual nº 8.480/2002, com base no princípio da paridade; e (ii) estabelecer se a decisão que reconheceu tal direito pode ser reexaminada no cumprimento de sentença, à luz da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à paridade remuneratória alcança os servidores inativos aposentados sob a égide do art. 40, § 8º, da CF/1988, em sua redação original, assegurando-lhes a extensão de vantagens concedidas aos servidores em atividade.

4. A Lei Estadual nº 8.480/2002, embora inicialmente tenha reenquadrado ativos e inativos em mesma classe, permitiu progressão funcional apenas aos servidores em atividade, desconsiderando os critérios objetivos já preenchidos pelos inativos, o que configura violação ao princípio da paridade e da isonomia material.

5. A tese do Estado de que a norma estadual exigiria requisitos cumulativos que os inativos não poderiam cumprir não afasta a obrigação de observar o direito à paridade, tampouco afasta a aplicação da jurisprudência firmada pelo STF no RE 606199/PR, segundo a qual a reestruturação de carreira não pode excluir os inativos de benefícios fundados em critérios objetivos.

6. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido o direito dos professores inativos, aposentados antes da EC 41/2003, ao reenquadramento funcional com base nos critérios da Lei nº 8.480/2002, respeitando-se a paridade remuneratória com os servidores ativos.

7. A decisão exequenda transitou em julgado e firmou o direito ao reenquadramento, não cabendo reexame da matéria sob o pretexto de impugnação à execução, estando presente a legitimidade da exequente e configurada a coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Servidores inativos aposentados antes da EC nº 41/2003 fazem jus à extensão das vantagens remuneratórias concedidas aos ativos.

2. A Lei Estadual nº 8.480/2002, ao prever progressão apenas para servidores em atividade, viola o princípio da paridade quando não assegura o mesmo tratamento aos inativos que já preenchiam os critérios objetivos exigidos.

3. A existência de coisa julgada impede o reexame do mérito da condenação no cumprimento de sentença, limitando a análise à legitimidade e ao adimplemento da obrigação estabelecida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 09.10.2013, DJe 07.02.2014; TJ-BA, Apelação Cível nº 8041295-96.2019.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 18.06.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8028059-75.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.05.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021703-59.2025.8.05.0000, em que é Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
ALITA QUADROS FERRAZ.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.